Tribunal: TJMT
Processo: 0016543-55.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial 0016543-55.2012.8.11.0041
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ
RECORRIDO: QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo MUNICIPIO DE CUIABÁ com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (ID 18148970):
“RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NA SEARA RECURSAL – DOCUMENTOS JÁ EXISTENTES NO MOMENTO DA APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO – PROVAS EXTEMPORÂNEAS NÃO APRECIADAS – PRELIMINAR ACOLHIDA – CONTRATO DE ALUGUEL DE VEÍCULO – CONTINUIDADE DE UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO APÓS O VENCIMENTO DA AVENÇA – OBRIGAÇÃO CONTRAPRESTACIONAL VERIFICADA – AVARIAS E MULTA DE TRANSITO COMETIDA POR SERVIDOR DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL PROVADAS NOS AUTOS – REPARAÇÃO DO DANO NECESSÁRIO – LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO COBRADO NA DEMANDA NÃO DEMONSTRADO – PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL MANTIDA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO (ART. 85, §§ 2O E 3O DO CPC) – HONORÁRIOS RECURSAIS – VEDADA A MAJORAÇÃO QUANDO FIXADO NO LIMITES MÁXIMOS ESTABELECIDOS PELO CÓDEX PROCESSUAL – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
É vedado, em regra, a juntada de provas depois de proferida a sentença, quando não se trata de documento novo ou não se enquadra a hipótese em exceção legal prevista nos artigos 435 e 1.014 do Código de Processo Civil.
Diante da continuidade de utilização do veículo depois de encerrado o contrato público de locação dos automóveis, resta verificada a obrigação contraprestacional da Fazenda Pública.
As avarias apresentadas na devolução dos bens e multas de trânsitos cometidas pelos servidores municipais durante a utilização desses automóveis devem ser ressarcidas à empresa que sofreu o dano.
Se não existe prova de suposta liquidação dos débitos cobrado na demanda, deve ser mantida a sentença que julgou procedente os pedidos da inicial determinando que seja realizado o devido pagamento.
Os honorários sucumbenciais das ações em que a Fazenda Pública é parte devem ser fixados nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil, respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de modo que, sopesando tais critérios, o valor fixado deve ser adequado e condizente para remunerar o trabalho despendido, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, é vedada a majoração dos honorários sucumbenciais na esfera recursal quando fixado nos limites máximos estabelecidos pelos §§ 2o e 3o do mesmo dispositivo legal.” (Ap 0016543-55.2012.8.11.0041, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/10/2019).
Alega violação aos artigos 435 e 1.014 do CPC.
Recurso tempestivo (ID 29845962).
Contrarrazões (ID 32029954).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 435 e 1.014 do CPC está amparada na alegação de que os documentos, tidos por novos pelo acórdão recorrido, são, na verdade os mesmos juntados pelo Recorrente quando ofereceu contestação.
Aduz que apenas o formato (layouts do sistema) está diferente, o que se explica pelo fato de as ordens bancárias terem sido apresentadas por meio de relatório do sistema SIPLAG, inicialmente em 2013 (na contestação) e em 2019 (na apelação).
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“No presente caso, verifica-se que o Apelante, depois de proferida a sentença, apresentou juntamente com o recurso de apelação novas provas, denominada “Ordem Bancária Orçamentária” e outros (Id. 6922811).
Ocorre que os documentos trazidos aos autos na seara recursal já existiam e poderiam ser obtidos na data do ajuizamento da ação e/ou apresentação de contestação, uma vez que as supostas ordens bancárias possuem os últimos lançamentos realizados no ano de 2012, ou seja, anterior ao do protocolo da Contestação que se deu em 04/07/2013 (Id. 6922750 – Pág. 1).
E mais, o Apelante não efetuou justificativa plausível para apresentação extemporânea e nem fundamentada em motivo de força maior, razão pela qual, não se enquadram nas hipóteses legais previstas para a juntada de documentos no recurso de apelação não apresentados em momento oportuno (Contestação).
(...)
Assim, acolho a presente preliminar para não conhecer dos documentos novos apresentados na seara recursal pela Fazenda Pública Municipal (Id. 6922811), uma vez que não se enquadram nas hipóteses dos artigos 435 e 1.014 do Código de Processo Civil.” (ID 18148971)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI